Tribunal: TJBA
Processo: 8001985-56.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001985-56.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR E ALTERNATIVO DO ESTADO DA BAHIA -COOPETRANSBA Advogado(s): FELIPE DE MIRANDA MAGALHAES APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo instaurado por meio de tutela cautelar antecedente, sob o fundamento de ausência de aditamento da petição inicial para formulação do pedido principal. A autora sustentou que aguardava intimação judicial específica para realizar o aditamento, conforme previsto no art. 308 do CPC, e alegou erro de procedimento do juízo de origem ao extinguir o feito sem oportunizar a complementação da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão é definir se houve erro de procedimento pela ausência de intimação específica da autora para aditar a petição inicial após o indeferimento da liminar em tutela cautelar antecedente. III. RAZÕES DE DECIDIR O procedimento da tutela cautelar antecedente desenvolve-se em duas fases: uma fase inicial voltada à apreciação da urgência e outra destinada ao aditamento da inicial com formulação do pedido principal, inaugurando cognição exauriente. O art. 308 do CPC estabelece que o pedido principal deve ser formulado após a efetivação da tutela cautelar, de modo que, indeferida a liminar, não se inicia automaticamente o prazo de 30 dias para aditamento. O indeferimento da tutela cautelar não impede a formulação do pedido principal, conforme art. 310 do CPC, cabendo ao magistrado oportunizar à parte a manifestação quanto à continuidade da demanda. A extinção do processo sem prévia intimação específica para aditamento da inicial viola os princípios da cooperação e da não surpresa, previstos nos arts. 6º e 10 do CPC, pois impõe à parte ônus processual sem prévio esclarecimento judicial. A jurisprudência reconhece que a ausência de intimação para apresentação do pedido principal configura extinção prematura da ação, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: i) A extinção do processo instaurado por tutela cautelar antecedente sem prévia intimação do autor para aditar a petição inicial configura erro de procedimento. ii) O prazo para formulação do pedido principal previsto no art. 308 do CPC somente se inicia com a efetivação da tutela cautelar ou com determinação judicial que oportunize o aditamento. iii) A extinção do processo sem oportunizar o aditamento viola os princípios da cooperação e da não surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 10, 305, 308 e 310. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.954.457/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.11.2021, DJe 11.11.2021; TRF-1, AC nº 1005407-18.2022.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, Quinta Turma, j. 20.09.2023; TJMG, AC nº 5004010-35.2019.8.13.0701, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 23.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001985-56.2025.8.05.0039, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR E ALTERNATIVO DO ESTADO DA BAHIA -COOPETRANSBA e como apelada MUNICÍPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA